Tribunal: TJMT
Processo: 1001797-21.2024.8.11.0050
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001797-21.2024.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILERSON DA SILVA PAZ - CPF: 049.987.981-38 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito processual civil. Agravo interno. justiça gratuita. Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Pedido de justiça gratuita. Indeferimento. Ausência de comprovação da hipossuficiência. Extinção do processo sem resolução de mérito. Manutenção da decisão.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do agravante, mantendo a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, por não comprovação da hipossuficiência para obtenção da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, pela ausência de comprovação da hipossuficiência financeira do recorrente, está em consonância com os dispositivos legais e constitucionais aplicáveis.

III. Razões de decidir

3. O art. 99, § 2o, do CPC/2015 exige comprovação da hipossuficiência financeira quando houver elementos nos autos que evidenciem a capacidade do requerente de arcar com as custas processuais.

4. O recorrente não apresentou documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de pagamento das custas processuais, mesmo após intimação para complementação da prova.

5. A jurisprudência do STJ permite a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática quando o agravo interno se limita a reiterar os mesmos argumentos já analisados e refutados.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "O deferimento da gratuidade da justiça exige comprovação da hipossuficiência financeira quando há elementos nos autos que indiquem capacidade econômica do requerente, não bastando a simples declaração de pobreza."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por WILERSON DA SILVA PAZ contra a decisão monocrática do relator que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo agravante/autor, mantendo a r. sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 2a Vara da comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, que nos autos da ação de “
Revisão de Cláusulas Contratuais e Danos Morais
” (Proc. no 1001797-21.2024.8.11.0050), ajuizada pelo agravante contra o BANCO ITAUCARD S.A., extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão do descumprimento da ordem judicial de comprovação da hipossuficiência alegada (Cf. Id. no 239753692).

Em suas razões, o agravante se insurge contra o teor da decisão recorrida, renovando o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Sustenta que houve violação ao devido processo legal, com desrespeito às garantias da ampla defesa e do contraditório, bem como ao direito fundamental de acesso à justiça, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Alega que o juiz a quo comprometeu a celeridade processual e desrespeitou a dignidade humana, princípio consagrado pelo artigo 8o do CPC.

Pede, pois, provimento ao recurso, para que seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida a fim de que seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita
(cf. Id. no 258103187).

Nas contrarrazões, o agravado
refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 262940268).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A r. decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de
amparar aqueles que realmente necessitam
desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

No presente Agravo Interno, a agravante apenas insiste em questão analisada e já refutada, e, como o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

Reproduzo os fundamentos da decisão recorrida:

Determinada a intimação da parte autora para recolhimento das custas processuais, este apresentou pedido de dilação de prazo e não anexou o referido comprovante de pagamento das custas. Por consequência, a ação foi julgada extinta sem resolução de mérito por inépcia da inicial.

Pois bem.

A decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita se baseou na insuficiência de provas quanto à hipossuficiência financeira do autor, conforme exige o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, que impõe ao requerente o ônus de comprovar a incapacidade financeira de arcar com as custas do processo.

Após o indeferimento do pedido, o autor foi devidamente intimado para o recolhimento das custas processuais, conforme dispõe o art. 290 do CPC, que prevê que, em caso de indeferimento da justiça gratuita, a parte deve recolher as custas processuais no prazo estipulado, sob pena de extinção do processo.

No entanto, o autor, ora apelante, optou por formular mero pedido de reconsideração, requerendo a dilação do prazo, sem apresentar o comprovante de pagamento das custas processuais.

Em seguida, o juízo a quo proferiu a r. sentença apelada, datada de 19-08-2024, anotando que “
a parte requerente após ser devidamente intimada a emendar a inicial, não o fez, deixando de comprovar a hipossuficiência alegada
”, e que “
embora a parte Requerente tenha solicitado a dilação de prazo, entendo não ser cabível, uma vez que não restou demonstrado as diligências efetuadas para a determinação, dentro do prazo concedido”
, e assim, com apoio na regra do 320 e 321, do parágrafo único do CPC, indeferiu “a petição inicial e, via de consequência, (julgou) EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO” (cf. Id. no 239753692).

A sentença apelada não comporta o reparo sugerido pelo apelante; o art. 290 do CPC dispõe que será “cancelada a distribuição do feito se a parte,
intimada na pessoa de seu advogado
, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias” (grifei e
destaquei
).

Assim, diante da literalidade inequívoca da norma legal, cai por terra a primeira crítica recursal, já que, no caso específico de distribuição de ação sem o pagamento das “custas e despesas de ingresso”, basta apenas a intimação da parte autora “na pessoa de seu advogado” para que faça o recolhimento sob pena de cancelamento da distribuição, sendo desnecessária, portanto, a aplicação da regra do §1o do art. 485 do CPC.

(...)

No tocante a alegação de que o apelante deve litigar sob o beneplácito da justiça gratuita, da detida análise dos autos não se constata a comprovação de iliquidez momentânea do apelante que autorize a concessão da benesse.

A Lei no 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e o art. 99, §3o, do mesmo Código dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”.

Deste modo, se o magistrado tem “fundadas razões para indeferir o pedido”, deve fazê-lo.

No caso, embora a ré/apelante diga que não goze de condição financeira suficiente para arcar com as custas processuais, não consta dos autos nenhum elemento de prova capaz de possibilitar conclusão nesse sentido, inclusive porque, mesmo garantia a oportunidade de comprovar a declarada hipossuficiência econômica, ele nada acrescentou de substancial aos dados informativos já disponíveis no processo, omitindo - ou, ao menos, não optando por não apresentar - cenário amplo acerca de sua real situação econômico-financeira, enfim, dados objetivos que permitissem identificá-lo como merecedor da benesse; objetivamente, o que se extrai dos autos é que, na CCB que embasa a presente demanda, emitida em 29.09.2022 o réu/apelante assumiu o compromisso de pagar 60 parcelas de R$ 2.169,71, o que indica que ela dispõe de considerável renda mensal, eis que não se trata de prestação em valor módico, sendo que tal circunstancia, por si só, perfaz elemento mais do que suficiente para prontamente afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza prestada nestes autos.

Logo, como permanece incógnita a real capacidade financeira da ré/apelante, a conclusão que se impõe é que o conjunto fático-probatório desautoriza a concessão do benefício assistencial estatal pleiteado nos autos, afinal, a AJG é destinada a amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado

Como se vê, a
r. decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de
amparar aqueles que realmente necessitam
desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

No presente Agravo Interno, a agravante apenas insiste em questão analisada e já refutada, e, como o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

Considerando que nas razões do recurso há mera repetição do discurso já desenvolvido pela apelante, alegações já analisadas e acolhidas ou rejeitadas pela decisão monocrática agravada, apenas submeto
ao crivo do órgão colegiado competente os fundamentos por ela alinhados, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ
em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em
defesa puramente retórica das teses já analisadas.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra Laurita Vaz – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, mantenho a decisão recorrida pelos mesmos fundamentos, e nego
provimento

ao agravo i
nterno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025